Tribunal: TJBA
Processo: 8002883-55.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002883-55.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s):

AGRAVADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENOR ONEROSIDADE. APÓLICE COM PRAZO DETERMINADO. INIDONEIDADE DA GARANTIA. RESTABELECIMENTO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO contra decisão interlocutória que, em execução fiscal, deferiu a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia apresentado pela executada CHESF, visando o restabelecimento da ordem legal de penhora e o reconhecimento da inidoneidade da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia sem comprovação concreta da menor onerosidade ao devedor; (ii) estabelecer se seguro garantia com prazo determinado, ainda que com cláusula de renovação, é idôneo para garantir execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia exige demonstração concreta e específica da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, não sendo suficiente alegação genérica do devedor.

4. A recusa da Fazenda Pública à substituição deve prevalecer quando não comprovada a efetiva onerosidade da penhora em dinheiro, em respeito à ordem legal prevista na Lei de Execuções Fiscais.

5. O seguro garantia com prazo de vigência determinado não se mostra idôneo para assegurar a execução fiscal, pois há risco de expiração da cobertura antes do término do processo.

6. A previsão de renovação automática da apólice não afasta o risco de descontinuidade da garantia, uma vez que existem hipóteses de não renovação alheias à vontade da Fazenda Pública.

7. A substituição da penhora por garantia precária compromete a efetividade da execução e expõe o crédito público ao risco de inadimplemento.

8. O perigo de dano se evidencia na possibilidade de desguarnecimento da execução fiscal, justificando o restabelecimento da constrição em dinheiro.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 6.830/1980, arts. 9º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.547.429/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.05.2020; STJ, AgInt no REsp 2.020.432/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.924.792/GO; STJ, REsp 1.874.712/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; STJ, REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8002883-55.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
e agravado
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e D
AR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-237